Tribunal: TJDFT
Processo: 0749600-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0749600-74.2023.8.07.0000 Agravante EMIDIO DE ALMEIDA SILVA, IRACI PEREIRA DA SILVA DE ALMEIDA Agravado SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO UM Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator